Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DO PROCESSO. HIPÓTESE DE EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
1. A hipótese de não recolhimento das custas complementares (intermediárias) pode caracterizar o abandono da causa, uma vez não promovidos os atos e as diligências de incumbência do autor por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessário, todavia, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, ambos do CPC, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Todavia, não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal da parte quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, que teve sua intimação via expedição eletrônica.
3. No caso, foi expedida intimação eletrônica em 13/06/2022 para manifestação da parte sobre o recolhimento de custas complementares, inclusive o seu advogado registrou ciência em 14/06/2022. Nada obstante, sobreveio a sentença em 08/07/2022, ou seja, antes de caracterizado o abandono pela paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, inviabilizando a extinção com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.